Tribunal: TJBA
Processo: 8022775-57.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8022775-57.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno IMPETRANTE: PATRICIA MENEZES DA SILVA ARAGAO Advogado(s): ADVESON FLAVIO DE SOUZA MELO IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA E PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO. TÉCNICO JUDICIÁRIO. DESIGNAÇÃO PARA EXERCER AS FUNÇÕES DE SUPERVISOR DE EXPEDIENTE. PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI ESTADUAL Nº LEI 13.806/2017. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO VERIFICADO. ILEGALIDADE AFASTADA. ENTENDIMENTO DOMINANTE DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. Rejeita-se a impugnação à gratuidade da justiça, pois o Estado não pode se eximir em conceder a justiça gratuita quando a parte interessada afirma não reunir condições para pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Rejeita-se a prejudicial de mérito, pois a impetrante requer o pagamento da CET, nos termos do oficio nº 032/20 de lavra da magistrada do Juízo da 5ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais Criminais, onde consta a designação para exercer cumulativamente, as funções de supervisor de expediente do dia 13/04/2020 até o dia 12/04/2021. Desta forma, tendo sido impetrado o presente Writ em 13/08/2020, não há que se cogitar da incidência da prescrição quinquenal ao caso. No mérito, a Lei Estadual nº 13.806/2017, a qual alterou o artigo 1º da Lei nº 11.919, de 22 de junho de 2010, que dispõe sobre a extinção do Adicional de Função e a criação da gratificação por Condições Especiais de Trabalho - CET no âmbito do Poder Judiciário do Estado da Bahia, e dá outras providências, não contempla o cargo de Supervisor de Expediente. Tendo a impetrante sido designada, por portaria, para exercer a função de supervisor de expediente, não faz jus ao pagamento da referida verba. Ademais, não consta que esta tenha sido referendada pela Presidência do Tribunal de Justiça. Esse é o entendimento adotado por esta Corte. Precedentes. Decerto, outra solução não resta ao caso senão que seja denegada a segurança. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8022775-57.2020.8.05.0000 em que figura como impetrante, Patrícia Menezes da Silva Aragão e impetrado, o Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, voto no sentido de REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do Voto do Relator. Sala de Sessões do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2021. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 510